Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-46.2016.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000786-46.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURINO ALVES DA SILVA - CPF: 928.719.921-34 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO – 1. DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO – 2. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS COM NATUREZAS JURÍDICAS E MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – 4.
PLEITO GENÉRICO PARA FIXAÇÃO DA PENA FINAL NO MÍNIMO – INVIABILIDADE – PENA BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS DELITOS DO ART. 306 E ART. 309 DO CTB – FRAÇÃO MÍNIMA –
RECURSO
DESPROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Desobediência, quando as declarações dos agentes policiais, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, corroboradas pela confissão do réu, deixam evidente a procedência da acusação;

2. Não obstante os crimes tipificados nos arts. 306 e 309, do CTB, tenham sido praticados no mesmo contexto fático e tutelem idêntico objeto jurídico (incolumidade pública), ambos traduzem comportamentos autônomos e independentes, haja vista, que a conduta de dirigir veículo automotor em via pública, sem habilitação, não é meio necessário para a consumação do delito de Embriaguez ao volante. É inviável, também, a absorção do crime de Desobediência pelo de Embriaguez ao volante, pois, para consumação de um é dispensável a execução do outro, cuidando-se de delitos que sequer tutelam o mesmo bem jurídico;

3. Em harmonia com o teor da Súmula nº. 231 do STJ, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, mesmo que reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, impossível sua aplicação se a pena basilar foi estabelecida no mínimo previsto em Lei.

4. Se a
pena basilar do apelante já foi fixada no mínimo legal e, nas demais etapas dosimétricas, incide apenas o concurso formal quanto aos delitos do art. 306 e 309 do CTB, estabelecendo a fração de aumento no mínimo legal, nada há que ser alterado na dosimetria penal do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
MAURINO ALVES DA SILVA,
contra a sentença anexada ao Id. 64127496/97, por meio da qual, foi condenado como autor dos crimes previstos no
art. 306 e art. 309 do CTB e art. 330 do CP
, em regime aberto, à pena de
7 meses e 15 dias de detenção
– substituída por uma restritiva de direitos –, além da proibição de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses, além de pagamento de 11 dias-multa
.

Em suas razões recursais, pede, no principal, que seja absolvido do crime de Desobediência, invocando ausência total de provas.
De forma alternativa
, pugna que os delitos de desobediência e direção sem habilitação sejam absorvidos (aplicação do princípio da consunção) pelo crime do art. 306 do CTB. Por fim, vencido em tais teses, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação das penas no mínimo cominado em Lei (Id. 64123535 e 64121068).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 64127467 e 64127471); igualmente em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que seque em transcrição livre (Id. 68933955):

Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de DESOBEDIÊNCIA (art. 330 CP) – Pretendida a absolvição, ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório –
Pleito improcedente
– Autoria e materialidades comprovadas. – Pleito pela aplicação da circunstância da atenuante da confissão, de modo a fixar a reprimenda abaixo do mínimo legal –
Impossibilidade
– Inteligência da súmula 231 do STJ - Condenação no incurso nas penas do art. 309 e art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro – Requer a aplicação do Princípio da Consunção. - Não se aplica o princípio da consunção aos crimes em análise (art. 306, em concurso com o art. 309, ambos do CTB) se, embora tutelando o mesmo bem jurídico, são delitos autônomos
– Pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021